Tribunal: TJPA
Processo: 0805646-14.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805646-14.2022.8.14.0133

APELANTE: CIDENY RODRIGUES BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805646-14.2022.8.14.0133
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA – PA
RECORRENTE: CIDENY RODRIGUES BRITO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER (CRIME DE STALKING). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cideny Rodrigues Brito contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de perseguição contra mulher, previsto no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal. O réu enviava mensagens e áudios com conteúdo ameaçador à ex-companheira, comparecia ao seu local de trabalho e promovia atos de constrangimento público. O apelante pleiteia absolvição por ausência de provas e nulidade na valoração negativa do motivo do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP); (ii) analisar a legalidade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa do motivo do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas por áudios e mensagens de conteúdo ameaçador, bem como pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo próprio réu, que admitiu o envio dos áudios.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta reiterada do réu evidencia perseguição contínua, típica do delito previsto no art. 147-A do CP, com violação à integridade psicológica da vítima, gerando crises de ansiedade e necessidade de atendimento médico.

A alegação de nulidade na dosimetria da pena não merece acolhimento, pois a valoração negativa do motivo do crime está devidamente fundamentada na motivação possessiva e retaliatória do réu diante da separação, o que revela reprovabilidade acentuada da conduta.

Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e diante da adequação e proporcionalidade da pena aplicada, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação por crime de perseguição no contexto de violência doméstica.

A valoração negativa do motivo do crime é válida quando fundamentada em conduta possessiva e retaliatória do agente.

A habitualidade das ameaças e perseguições caracteriza a reiteração típica do delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147-A, §1º, II; Código de Processo Penal, arts. 386, III e VII; 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; STJ, REsp n. 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 24ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04 e 11 de agosto de 2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cideny Rodrigues Brito contra sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0805646-14.2022.8.14.0133, em que foi condenado pela prática do crime de perseguição contra mulher tipificado no art. 147-A, §1º, II do CP (Crime de Stalking), condenando o réu à 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões recursais (Id nº 26824550), o apelante alega que houve majoração indevida pela avaliação negativa da circunstância judicial do motivo do delito, o que constitui fundamentação inidônea, e que merece ser decotada da composição da pena-base.

Argumenta a ausência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, sustentando que os elementos constantes nos autos estariam eivados de contradições e insuficiências probatórias.

Ao final, requer a reforma da sentença e a absolvição do apelante e a extinção da punibilidade.

Em contrarrazões (Id nº 26824563), o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Teixeira Brasil, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na denúncia, o Ministério Público do Estado do Pará, relatou que, no mês de junho de 2022, o acusado passou a perseguir insistentemente sua ex-companheira, CÍDIA DO SOCORRO SILVA FARIAS, mediante envio de mensagens ameaçadoras, com conteúdo ofensivo e de intimidação, inclusive sugerindo divulgação de vídeos íntimos e ameaçando danos ao patrimônio da vítima. Relatou-se, ainda, que o denunciado compareceu ao local de trabalho da vítima para constrangê-la publicamente, jogando seus pertences pessoais em frente ao salão de beleza onde esta trabalhava.

O juízo a quo recebeu a denúncia e, ao final da instrução, proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e a autoria do crime com base nos depoimentos da vítima, confissão do acusado e provas documentais juntadas, especialmente as conversas extraídas de aplicativo de mensagens e os áudios contendo ameaças.

O apelante aduz e
m suas razões recursais (Id nº 26824550), que houve majoração indevida pela avaliação negativa da circunstância judicial do motivo do delito, o que constitui fundamentação inidônea, e que merece ser decotada da composição da pena-base.

Argumenta a ausência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, sustentando que os elementos constantes nos autos estariam eivados de contradições e insuficiências probatórias.

Pois bem,
não assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime encontra-se suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, especialmente pelas mensagens escritas e áudios enviados pelo réu à vítima, em que claramente a ameaça à integridade física, psicológica e à privacidade da vítima está presente, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no artigo 147-A, §1º, II do CP (Crime de Stalking), notadamente por configurar verdadeira perseguição reiterada.

Em audiência, a vítima CIDIA DO SOCORRO SILVA FARIAS (ids nº 26824532 e 26824533).
Relatou que o
réu a teria perseguido reiteradamente. Que a relação entre eles era contundente, com falta de confiança e ciúmes. Que discutiram em casa, quando o réu foi até a sua casa, a pegou pelo braço e a arrastou. Que o réu voltou à casa por duas vezes após a discussão. Que o réu pegou suas roupas em um saco de lixo e jogou no salão. Que ela pegou o réu com outra mulher (atual esposa do réu). Que separaram após o ocorrido. Que não aceitava a traição e agressões. Que o réu começou a enviar mensagens e ameaças após a separação. Que o réu a ameaçou com áudios e vídeos, incluindo ameaças de expor vídeos íntimos na rede social. Que ele não chegou a expor os vídeos, apenas ameaçou. Que decidiu ir à polícia após a confusão no centro. Que pediu medida protetiva. Que a mãe do réu pediu para que ela retirasse a medida protetiva. Que após o réu ligar para o seu marido, renovou a medida protetiva. Que se sentiu perseguida pelo réu, que era de fazer escândalo. Durante a audiência confirmou os áudios do réu, proferindo xingamentos e ameaças. Que tem problemas psicológicos e ansiedade devido às ameaças e toma vários medicamentos. Que devido aos fatos foi parar na UPA com pressão alta causada pelo estresse.

Em interrogatório em juízo, o réu (2684535 e 26824536) negou as acusações. Que conheceu a vítima em sua loja, à época em Benevides. Que a vítima ligou para sua ex-esposa, fazendo um inferno, ocasionando a separação do casal. Confirmou que mandou os áudios para vítima. Que nunca morou com a vítima. Que ela era apenas sua amante. Que os xingamentos e ameaças eram decorrentes do efeito da bebida alcoólica. Que na delegacia, nunca deixaram fazer uma ocorrência contra a vítima.

Ressalto que, nesses casos, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando harmônica com o conjunto probatório dos 04 (quatro) áudios (Ids nº 26824453/26824454/26824455/26824456) e
prints
de conversas (id nº 26824451 – pag. 20), juntados ao processo e confirmados pela vítima e pelo réu, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que condenou o apelante a 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, além de indenização de R$ 1.320,00 por danos morais, por crime de perseguição (art. 147-A do CP).

2. O recorrente busca a absolvição com base no art. 386, incisos III ou VII, do CPP, ou a redução do valor da indenização.

3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP) e se a indenização por danos morais fixada na sentença é adequada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo corroborada por prova nos autos que demonstra a habitualidade das condutas do recorrente, configurando o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.
6. A habitualidade das condutas é evidenciada pela continuidade das ameaças e perseguições ao longo do tempo, conforme detalhado pela vítima.
7. O recurso à jurisprudência do STJ ratifica a possibilidade de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, sendo o valor de R$ 1.320,00 considerado adequado à gravidade do caso.

8. A indenização por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é cabível mediante pedido expresso, dispensando a necessidade de prova específica do dano, conforme precedentes do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do apelante por crime de perseguição (art. 147-A do CP) e a fixação de indenização por danos morais.

10. Tese de julgamento: "Em crimes de perseguição, no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, sendo cabível a indenização por danos morais, mesmo sem prova específica, desde que haja pedido expresso na denúncia."

Dispositivos relevantes citados
·Código Penal, art. 147-A Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp n. 1.675.874/MS·STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802339-24.2022.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024 )

Assim, não há como acolher a tese da defesa. A conduta do apelante, consubstanciada na violência verbal, psicológica, revela-se típica e antijurídica, estando suficientemente comprovada nos autos.

No tocante à dosimetria da pena, não se vislumbra desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada, tampouco há que se falar em substituição por penas restritivas de direitos, ante a natureza e gravidade dos delitos.

Quanto ao dano moral, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência contra mulher, levando em conta o caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de fixação da obrigação de indenizar no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, tal

não se mostra exacerbada, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

no Tema 983, pelo que mantenho.

Dessa forma, restando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo na integra a sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025